Tribunal: TJBA
Processo: 0327190-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327190-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NICLO CONSULTORIA DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

***

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. ARTISTA. AGENCIAMENTO. EVENTOS. PRODUÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. EVENTO. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME. ADOÇÃO. PRESTADOR. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA. TRIBUTO. RETENÇÃO NA FONTE. CONSTATAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DIRETA AO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE.

I – Evidenciado que os serviços prestados pelo embargante se enquadram nas exceções previstas nos incisos I a XXII da LC n. 116/2003, devido é o imposto no local da prestação dos serviços.

II – A atividade de agenciamento e obrigação de providenciar a execução do show musical, com apresentação do artista contratado em local previamente preparado não se confunde com produção artística.

III – A responsabilidade do prestador de serviços que sofre a retenção na fonte do ISS, por comando da lei local, é supletiva e não solidária, como decorre dos artigos 128 do CTN e 6º da LC nº 116 /03, razão pela qual o crédito tributário deve ser inicialmente perseguido contra o substituto tributário (tomador do serviço), o que não ocorreu.

IV – Comprovado pelo embargante fato desconstitutivo do crédito tributário perseguido pelo fisco municipal, impositivo é o acolhimento dos embargos à execução opostos, razão do provimento do recurso do embargante e desprovimento do recurso do embargado, com redistribuição do ônus de sucumbência.

APELAÇÃO DO EMBARGANTE PROVIDA
.
APELAÇÃO DO EMBARGADO DESPROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelações Simultâneas n. 0327190-80.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante/apelado
NICLO CONSULTORIA DE MARKETING E COMUNICACAO LTDA

e como
Apelado/apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA